Tribunal: CARF
Processo: 11020.900195/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.900195/2013-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.551 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
MEDABIL ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE TESES
OMITIDAS EM PRIMEIRO GRAU.
Todas as matérias devem ser arguidas na impugnação, salvo exceções legais.
violação ao ônus da impugnação específica e ao princípio da concentração ou
da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. caracterização de supressão de
instância

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por não conhecer do Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-114.433 de 19 de fevereiro
de 2020, da 9a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.900195/2013-09
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.551 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900195/2013-09

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 43230791, emitido eletronicamente em
01/02/2013,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
15726.55464.251012.1.2.04-3186 e relacionado no Despacho Decisório à fl. 05, pela
qual a Interessada pleiteia a restituição de um suposto crédito de Pagamento Indevido
ou a Maior, no valor de R$ 17.930,67 (valor original na data da transmissão), pago
através de DARF, no código de receita no 2372 (CSLL - PJ QUE APURAM O IRPJ
COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO), período de apuração
30/06/2012, cuja arrecadação ocorreu em 31/07/2012.
2. O Despacho Decisório (rastreamento no 43230791), fl.07, não homologou a
compensação declarada por inexistência de crédito, pois, a partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP em apreço, verificou-se que este foi
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte. Vide abaixo.

3. O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho decisório
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
4. A Interessada foi intimada da decisão em 19/02/2013 (fl. 62) e, em 15/03/2013,
interpôs Manifestação de Inconformidade (fl. 9 ), alegando:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.551 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900195/2013-09

A 9a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes abaixo:
(...)Admissibilidade da Manifestação de Inconformidade
6. A Manifestação de Inconformidade é tempestiva, vez que apresentada em 15/03/2013
(fl. 9), após ciência do Despacho Decisório em 19/02/2013 (fl. 62).
7. A Interessada apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando que viria à
presença autoridade julgadora para apresentação das informações e documentos,
informando relação com vários documentos supostamente anexados (fls. 9/10).
8. Na Manifestação de Inconformidade apresentada (item 4 acima), a Interessada apenas
se posicionou com intuito de manifestar sua real inconformidade com o Despacho
Decisório em Epígrafe, e colocar-se a disposição para prestar eventuais esclarecimentos,
sem apresentar, no entanto, de forma detalhada os motivos de direito e de fato
necessários à comprovação do pagamento indevido em questão, bem como os pontos de
discordância em relação ao Despacho Decisório, nos termos exigidos pelo inciso III do
art. 16 do Decreto 70.235/72, in verbis: (...)
10. Do acima exposto, concluo que não estão presentes os Pressupostos de existência do
processo, por falta de existência da demanda, pelo que não conheço da presente
Manifestação de Inconformidade.
Conclusão
12.
Voto,
pois,
por
NÃO
CONHECER
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE para NÃO RECONHECER qualquer direito creditório no
PER/DCOMP em apreço.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.551 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900195/2013-09

(...)A Recorrente exerce como atividade econômica principal a prestação de serviços de
construção (CNAE 43.99-1-99).
No regular exercício de seus deveres para com o Fisco, a Manifestante realizou ajustes
na apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
em momento posterior à apuração dos tributos declarada na DCTF original, que
ocasionou sua retificação, verificando-se, assim, a existência de pagamento a maior
referente à CSLL (Código da Receita n. 2372), relativo ao 2o trimestre de 2012 e cuja
arrecadação fora realizada em 31/07/2012.
Em corolário, procedeu com a transmissão de PER/DCOMP requerendo a restituição
dos valores apurados como recolhidos a maior/pagamento indevido, totalizando o
montante de R$ 17.930,67 (dezessete mil, novecentos e trinta reais e sessenta e sete
centavos). (...)
Em que pese a argumentação dispendida, a Nona Turma da Delegacia Regional de
Julgamento da Receita Federal do Brasil no Estado do Rio de Janeiro/RJ entendeu por
bem não conhecer da Manifestação de Inconformidade, pela suposta falta de
enfrentamento dos pontos de discordância do despacho decisório(...)
III. PRELIMINARMENTE.
III.1. DO NECESSÁRIO PROCESSAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Preliminarmente, ressalta a Recorrente a necessidade de regular processamento do
presente Recurso Voluntário.
Isso porque, conforme acima detalhado, o r. acórdão que não conheceu da Manifestação
de Inconformidade protocolada inicialmente pela Recorrente fora proferido em
19/02/2020, porém a confirmação de intimação ocorrera em 12/11/2021, tal qual acima
ressaltado.
Não se desconhece, entretanto, as disposições atuais trazidas pela Instrução Normativa
n. 1.993/20, que, em 20/11/2020, incluiu o artigo 135-A na Instrução Normativa n.
1.717/17, que assim dispõe: (...)
Ocorre que, em que pese sua atual vigência, tal dispositivo não pode ser aplicado ao
caso em comento.
Isso porque, em que pese estarmos diante de contencioso administrativo de pequeno
valor (haja vista o pedido de ressarcimento ter como valor originário o montante de R$
17.930,67) tal regramento deve ser afastado:
a) a uma porque o r. acórdão recorrido fora proferido antes da alteração promovida pela
IN n. 1.993/2020;
b) a duas porque a limitação contida na IN acima destacada não prestigia princípio
basilar aplicável ao Direito Tributário (e geral), qual seja: o Princípio de Legalidade;
c) a três porque, especificamente, aplica-se, por analogia, o princípio da interpretação
mais favorável ao Contribuinte expressamente previsto no art. 112 do Código Tributário
Nacional3 em razão da decisão denegatória do crédito postulado ter se dado antes das
alterações acima indicadas;
d) Por último, não pode a Recorrente ser prejudicada pela mora na intimação emanada
pela administração, sob pena de ofensa aos princípios a ela inerentes, especialmente
celeridade e eficiência
Portanto, hialino o necessário processamento do presente Recurso.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.551 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900195/2013-09

IV. DO DIREITO.
IV.1. DA NECESSÁRIA AFERIÇÃO DA VERDADE MATERIAL.
Por primeiro, cumpre ressaltar que, na análise do direito creditório em questão, ao invés
de não conhecer da Manifestação de Inconformidade inicialmente interposta pela
Recorrente, os nobres julgadores deveriam ter solicitado – consoante a própria
Recorrente colocou-se à disposição – informações adicionais para verificar a certeza e
liquidez do crédito ora pleiteado em razão do pagamento a maior por ela realizado, em
homenagem ao Princípio da Verdade Material.(...)
Logo, a postura dos Agentes Públicos, durante os processos administrativos é ativa, ou
seja, busca a verdade efetiva, motivo pelo qual há ampla possibilidade de produção de
provas, não se atendo a presunções.
No presente caso, restará devidamente demonstrado que a Manifestante faz jus ao
reconhecimento de seu direito creditório.
IV.2. DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA O NÃO CONHECIMENTO DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INICIALMENTE OFERTADA PELA
RECORRENTE.
Como inicialmente disposto, a Manifestação de Inconformidade ofertada pela
Recorrente não fora conhecida e, consequentemente, seu crédito restou não reconhecido
tal qual postulado no PER/DCOMP n. 15726.55464.251012.1.2.04- 3186.
Ocorre que, para tal resultado, declarou o r. Auditor Relator não estarem presentes os
pressupostos de existência do processo, por falta de existência da demanda, em razão da
ausência de impugnação específica do despacho decisório, pelo que não conheceu da
presente Manifestação de Inconformidade incialmente ofertada: (...)
Evidente que tal decisão deveria estar revestida dos elementos a ela inerentes, dentre
elas e principalmente o cotejamento entre a documentação apresentada pela Recorrente
(Doc. 02) e as razões pelas quais supostamente o crédito postulado não merecia trânsito,
como decorrência lógica do próprio princípio da verdade material, consoante
inauguralmente destacado.
A necessidade da demonstração de tais elementos é oriunda do princípio da motivação
dos atos administrativos, o qual encontra-se previsto no art. 37 da Carta Magna4 .
A motivação é determinante no caso em tela, na medida em que não estamos em face de
insurgência de imposição cominatória de tributo e multa – como faz entender o r.
Agente Julgador em suas razões de decidir, aduzindo pela vedação à negação geral –
pelo contrário, há a presença da figura de credora da Recorrente em face da Recorrida, a
qual insurge-se, perante a administração, em razão de ter sido verificado pagamento a
maior quando da apuração e recolhimento da DARF recolhida em 31/07/2012: (...)
Assim sendo, a partir do momento em que o r. acórdão limita-se a não conhecer da
Manifestação de Inconformidade anteriormente interposta pela Recorrente por suposto
erro de forma, fica evidente que o ato administrativo é desmotivado, sendo, portanto,
nulo de pleno direito.
III.2.
DA
EXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CRÉDITO.
DO
REGULAR
PROCESSAMENTO DAS DCTF’S RETIFICADORAS.

(...)Em corolário, ponto de necessário enfrentamento no presente Recurso e que se
coaduna com a finalidade precípua do processo administrativo, qual seja, a busca pela
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.551 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900195/2013-09

verdade material, diz respeito ao processamento e aceitação das DCTF’s retificadoras
que tornou hialino o direito creditório inicialmente postulado pela Recorrente.
Conforme exposto no Processo de Crédito n. 11020.900195/2013-09 procedeu a
Recorrente com a postulação para o ressarcimento de pagamento a maior no importe de
R$ 17.930,67 (dezessete mil, novecentos e trinta reais e sessenta e sete centavos) a título
de CSLL (Código da Receita n. 2372): (...)
Inicialmente, como acima disposto, não houve o reconhecimento de valores
ressarcíveis, segundo a administração pública, o que ensejou na interposição da
Manifestação de Inconformidade interposta pela Recorrente. Na oportunidade,
colacionou a Recorrente documentos comprobatórios de seu direito de crédito, provas
estas não analisadas no r. acórdão recorrido e que, se cotejadas na oportunidade, tornar-
se-ia evidente o direito postulado.
Pela pertinência, evidencia-se tais documentos e postula-se, neste momento, por novas
juntadas a fim de demonstrar os valores apurados pela Recorrente que,
indubitavelmente, geram e confirmam o direito ao crédito inicialmente postulado (R$
17.930,67)(...)
Como se pode verificar dos excertos das DCTFs original e retificadoras acima, temos a
seguinte situação:
1)
Na
transmissão
da
DCTF
Original
em
21/08/2012
(Declaração
no
100.2012.2012.1850572503 e Recibo no 33.68.84.78.50-25, a Recorrente verificou
débito de CSLL referente ao 2oTRI/2012, no valor total de R$ 266.711,76 (duzentos e
sessenta e seis mil, setecentos e onze reais e setenta e seis centavos), motivo pelo qual,
efetuou o pagamento de DARF, neste exato valor(...)
2) Na transmissão da 1a DCTF Retificadora em 28/02/2013 (Declaração no
100.2012.2013.1891226198 e Recibo no 16.23.39.87.67-07) , por meio da qual
retificou-se a DCTF com Recibo no 33.68.84.78.50-25, a Recorrente verificou débito de
CSLL referente ao 2oTRI/2012, no valor total de R$ 248.781,18 (duzentos e quarenta e
oito mil, setecentos e oitenta e um reais e dezoito centavos), porém, como já havia
efetuado o pagamento de R$ 266.711,76 (sessenta e seis mil, setecentos e onze reais e
setenta e seis centavos), via DARF, solicitou a restituição do valor de R$ 17.930,58
(dezessete mil, novecentos e trinta mil reais e cinquenta e oito centavos), referente a
diferença entre o valor pago e o valor principal devido;
3) Na transmissão da 2a DCTF Retificadora em 09/03/2015 (Declaração no
100.2012.2015.1851328887 e Recibo no 05.69.19.32.29-94), por meio da qual retificou-
se a DCTF com Recibo no 16.23.39.87.67-07, a Recorrente verificou débito de CSLL
referente ao 2oTRI/2012, no valor total de R$ 430.553,66 (quatrocentos e trinta mil,
quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), pagos mediante
compensação (R$ 181.772,48) e DARF (R$ 248.711,76), porém, como já havia
efetuado o pagamento de R$ 266.711,76 (sessenta e seis mil, setecentos e onze reais e
setenta e seis centavos), via DARF, permaneceu crédito em seu favor no valor de R$
17.930,58 (dezessete mil, novecentos e trinta mil reais e cinquenta e oito centavos),
referente a diferença entre o valor pago em DARF e o valor principal devido;
4) Na transmissão da 3a DCTF Retificadora em 16/12/2015 (Declaração no
100.2012.2015.1871339920 e Recibo no 18.23.81.36.04-67), por meio da qual retificou-
se a DCTF com Recibo no 05.69.19.32.29-94, a Recorrente verificou débito de CSLL
referente ao 2oTRI/2012, no valor total de R$ 430.553,66 (quatrocentos e trinta mil,
quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), pagos mediante
compensação (R$ 148.187,57) e três DARFs (R$ 282.36609, composto dos seguintes
valores principais R$ 8.837,35 + R$ 24.747,56 + R$ 248.781,18), porém, em relação ao
último DARF, como já havia efetuado o pagamento de R$ 266.711,76 (sessenta e seis
mil, setecentos e onze reais e setenta e seis centavos), permaneceu crédito em seu favor
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.551 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900195/2013-09

no valor de R$ 17.930,58 (dezessete mil, novecentos e trinta mil reais e cinquenta e oito
centavos), referente a diferença entre o valor pago em DARF e o valor principal devido;
5) Por fim, a 3a DCTF Retificadora, transmitida 16/12/2015 (Declaração no
100.2012.2015.1871339920 e Recibo no 18.23.81.36.04-67), foi recepcionada e
declarada sem pendências pela Receita Federal do Brasil (Doc. 07), conforme abaixo:
(...)
Do exposto, evidente a existência – e reconhecimento pela própria administração – do
valor indevidamente pago/recolhido a maior, pela Recorrente, no importe histórico de
R$ 17.930,67.
Ora, inexistentes pendências nas declarações e retificações apresentadas, torna-se
hialina a existência de pagamento a maior operado pela Recorrente sendo, por
consequência, imperioso o processamento e reconhecimento do presente instrumento
recursal.(...)
IV. DOS PEDIDOS.
Em face do exposto, requer a Requerente que seja recebido, processado e provido o
presente instrumento recursal, para fins de que:
i) Preliminarmente, seja o presente Recurso Voluntário recebido e encaminhado ao
CARF para julgamento, face aos esclarecimentos quanto ao seu regular processamento e
tendo em vista que fora protocolado dentro do prazo legal;
ii) Seja declarada a nulidade do despacho decisório em questão, diante da ausência de
motivação do r. acórdão que não conheceu de sua manifestação de inconformidade, e,
consequentemente, reconhecido o direito creditório da Recorrente;
iii) Acaso o mérito possa ser julgado em seu favor, requer que seja afastada a preliminar
de nulidade, nos termos do ar. 59, §3o do Decreto no 70.235/729 , e seja reconhecida a
procedência do presente Recurso, diante da hialina e concreta demonstração do regular
processamento das DCTF’s retificadoras que conferem o direito creditório da
Recorrente;
iv) Subsidiariamente, seja, nos termos do exposto, convertido o feito em diligência na
finalidade de se alcançar a verdade jurídica material, uma vez que a Recorrente
demonstrou cabalmente a origem de seu direito creditório pela ocorrência de pagamento
a maior. (...)
É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.551 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900195/2013-09

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo.
No que diz respeito ao mérito, a recorrente afirma que:
(...)Em corolário, ponto de necessário enfrentamento no presente Recurso e que se
coaduna com a finalidade precípua do processo administrativo, qual seja, a busca pela
verdade material, diz respeito ao processamento e aceitação das DCTF’s retificadoras
que tornou hialino o direito creditório inicialmente postulado pela Recorrente.
Conforme exposto no Processo de Crédito n. 11020.900195/2013-09 procedeu a
Recorrente com a postulação para o ressarcimento de pagamento a maior no importe de
R$ 17.930,67 (dezessete mil, novecentos e trinta reais e sessenta e sete centavos) a título
de CSLL (Código da Receita n. 2372): (...)
Inicialmente, como acima disposto, não houve o reconhecimento de valores
ressarcíveis, segundo a administração pública, o que ensejou na interposição da
Manifestação de Inconformidade interposta pela Recorrente. Na oportunidade,
colacionou a Recorrente documentos comprobatórios de seu direito de crédito, provas
estas não analisadas no r. acórdão recorrido e que, se cotejadas na oportunidade, tornar-
se-ia evidente o direito postulado.
Pela pertinência, evidencia-se tais documentos e postula-se, neste momento, por novas
juntadas a fim de demonstrar os valores apurados pela Recorrente que,
indubitavelmente, geram e confirmam o direito ao crédito inicialmente postulado (R$
17.930,67)(...)
Ocorre que, assiste razão os fundamentos insertos no Acórdão quando deduz que
não houve efetivamente a instauração da fase litigiosa, tendo em vista que o pleito da requerida
na Manifestação de Inconformidade se baseou tão somente no cancelamento da PER/DCOMP,
para tanto, transcrevo excerto do Acórdão e utiliza como razão de decidir, in verbis:
(...)8. Na Manifestação de Inconformidade apresentada (item 4 acima), a Interessada
apenas se posicionou com intuito de manifestar sua real inconformidade com o
Despacho Decisório em Epígrafe, e colocar-se a disposição para prestar eventuais
esclarecimentos, sem apresentar, no entanto, de forma detalhada os motivos de direito e
de fato necessários à comprovação do pagamento indevido em questão, bem como os
pontos de discordância em relação ao Despacho Decisório, nos termos exigidos pelo
inciso III do art. 16 do Decreto 70.235/72, in verbis: (...)
10. Do acima exposto, concluo que não estão presentes os Pressupostos de existência do
processo, por falta de existência da demanda, pelo que não conheço da presente
Manifestação de Inconformidade.

Por outro lado, convém destacar que a ausência de análise e conhecimento da
Manifestação de Inconformidade e a posterior inclusão de fundamentação jurídica apenas na fase
recursal representa verdadeira inovação e instauração difusa da fase litigiosa, implica,
verdadeiramente, em suprimir a instancia ordinária de julgamento, pela própria ausência de
devolutividade da matéria sequer debatida em instancia a quo, prejudicando a dinâmica do
processo administrativo que, apesar de ter como norte o princípio do formalismo moderado que
garante de forma mais simplificada o direito de ampla defesa e contraditório, resguarda
minimamente uma organização processual que venha garantir a estabilidade do sistema,
inclusive em prestígio ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.551 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900195/2013-09

Assim, como a matéria não foi questionada em primeiro grau e assim em relação a
ela aplica-se os artigos 14, 15 e 17, do Decreto 70.235/72, pois considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada, conforme julgados que passo a colacionar,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 1. EXECUÇÃO DA PENA.
SUPERVENIENTE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS DIAS REMIDOS
PERDIDOS. INTERESSE PROCESSUAL NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. RECONHECIMENTO. 2. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO
NÃO CONFIGURADO. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PLEITO DE APLICAÇÃO
DA LEI No 12.433/11. ÓBICE À ANÁLISE EM SEDE DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
PROVIDO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (o.(HC-AgR 125068, TEORI ZAVASCKI, STF.)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. CONTESTAÇÃO NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Em conformidade com o regra da preclusão, se a matéria não foi contestada na fase de
impugnação ou de manifestação de inconformidade, o recorrente não poderá mais fazê-
lo em sede recursal, sob pena de supressão de instância e inovação dos fundamentos do
julgado recorrido.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
MOTIVAÇÃO
E
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
IMPOSSIBILIDADE. Não é passível de nulidade, por cerceamento do direito de defesa,
o despacho decisório que apresenta motivação e fundamentação adequada da decisão
proferida.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO RECORRIDA. DECISÃO
DEFINITIVA. É considerada definitiva, na esfera administrativa, a parte da decisão de
primeira instância não recorrida. Recurso Voluntário Negado. PRO:
10280.900644/201034.Acórdão 3102001.880. Rel. Jose Fernandes do Nascimento. Data
12/08/2013.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO INOVADORA. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios processuais da
impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser
concentradas na impugnação, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre
matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido
processo legal. DILIGÊNCIA. INFORMAÇÃO FISCAL COM NATUREZA DE
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.551 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900195/2013-09

RÉPLICA. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. DEZ DIAS.
ART. 44 DA LEI No 9.784/99.
A lei tributária apenas prevê a devolução de prazo ao sujeito passivo para impugnação
quando, e tão somente quando, em razão de exames posteriores, diligências ou perícias,
realizados no curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões
das quais resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exação lançada, hipóteses em será lavrado auto de infração ou
emitida notificação de lançamento complementar, contemplando tal agravamento da
exigência, se for o caso, reabrindo-se o prazo de impugnação no concernente à matéria
agravada. Inexistindo em razão da diligência qualquer agravamento, inovação ou
alteração da fundamentação legal do tributo lançado, em atenção ao princípio
constitucional da transparência, da informação fiscal deve ser dada ciência ao sujeito
passivo, assinalando-se o prazo de dez dias para se manifestar nos autos, a teor do art.
44 da Lei no 9.784/99. (...) Recurso Voluntário Provido em Parte PROC:
36624.000679/200641. Acórdão: 2302-002.993. Rel. Arlindo da Costa e Silva. Data
31/03/2014.
Assim com esses esclarecimentos não há razão para acolhimento do recurso
interposto.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 189
DF CARF MF
Original